Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702169-56.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIGAR VIEIRA VERAS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 29 de julho de 2020 10:42:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador